Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos. À Secretaria, para que cadastre a apelação da parte ré (10717056). Após, respectivamente, nos termos do artigo 1.009, § 2o, e dos artigos 7°, 9° e 10, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/ré KATIA ARAUJO DE SOUZA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de desentranhamento dos documentos (ID 10717057) juntados à sua apelação (ID 10717056) suscitada pelo apelante/autor em suas contrarrazões (ID 10717074), bem como sobre a petição (ID 10717071) apresentada pelo apelante/autor. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora